Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-39.2007.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-46.2007.8.14.0031
APELANTE: MUNICÍPIO DO MOJÚ

APELADO: MARIA ANGELA PINHEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0001323-46.2007.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MOJÚ

ADVOGADO: ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO – OAB/PA nº 7.930

APELADO:
MARIA ANGELA PINHEIRO MACHADO

ADVOGADO: RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO – OAB/PA nº 13087

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA.

TEORIA DO FATO CONSUMADO. AFASTADA. REDUÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES. AUSENTE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A REDUÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES EM DESACORDO COM A LEI. LEGALIDADE DA REDUÇÃO.

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RELATIVA A HORAS COMPLEMENTARES. ÔNUS DA PROVA. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

I-

Narra a inicial que a autora foi nomeada para cargo de professora pela Municipalidade no ano de 1989, com carga horária de 200 horas, contudo, a partir de 2006 até fevereiro de 2007, teve reduzido em 50% o seu vencimento de hora aula complementar mesmo cumprindo a mesma jornada de trabalho;

II-

A Teoria do Fato Consumado tem aplicação somente em hipóteses excepcionais, nas quais existam perigo de convalidação de

liminares indevidas, que não é o caso dos autos.
Precedentes STJ;

III-

Segundo entendimento do STF, o servidor público não tem direito adquirido a regime remuneratório, salvo se da alteração legal decorrer de redução de seus vencimentos, o que não é o caso em testilha, pois a carga horária fixa da autora não foi alterada e sim as horas que extrapolam a jornada norma de trabalho;

IV-

A supressão de horas aulas complementares não afronta a norma constitucional acerca da irredutibilidade de vencimento, primeiro porque conforme consignado acima não existe direito adquirido a regime jurídico, bem como, sabe-se que as horas aulas complementares são pagas de forma proporcional, ou seja, de acordo com o tempo de aula ministrada pelo professor;

V-

Nos termos do art. 373 do CPC,
o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.
In casu,
a parte autora alega que devidamente cumpriu a carga horária, ocorre que, não há como auferir se no período alegado a autora de fato cumpriu com a carga horária referente aos vencimentos de hora aula complementar a qual pleiteia o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de redução de vencimentos, isso porque não consta nos autos documentos suficientes que comprovem tal alegação.

VI-

Pelo exposto, recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú,
que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Ângela Pinheiro Machado, julgou procedente o pedido

inicial.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi nomeada pelo Requerido para o cargo de Professora, com carga
horária
de 200 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Assevera que sua remuneração foi suprimida pela metade a partir do mês de abril de 2006 até o mês de fevereiro de 2007, quando teve reduzido em 50% o seu vencimento de hora aula complementar apesar de continuar exercendo a mesma carga horária.

Requereu, assim, o pagamento dos valores não pagos no período de abril de 2006 a fevereiro de 2007 referente ao
vencimento de hora aula complementar.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Moju a pagar à autora o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), acrescidos de juros e correção monetária em todo o período. Em consequência extingo o processo com resolução de mérito, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios o qual arbitro em 20% sobre o valor da causa.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MOJÚ
interpôs o presente recurso de apelação cível (
id n°
1563819 - Pág. 1/8
).

Em suas razões, preliminarmente, o Apelante defende a aplicação da Teoria do Fato Consumado, reclamando o reconhecimento da carência da ação ou da ausência de interesse para extinguir o feito sem julgamento do mérito.

No mérito, assevera que conforme os recibos de pagamentos carreados aos autos se percebe que o direito da apelada diz respeito ao salário base de 100 horas, e a hora aula complementar que alega ter sofrido redução deriva tão somente da necessidade e da efetiva prestação do serviço, o que não restou-se comprovado nos autos pela parte autora.

Destaca que mesmo que a apelada tivesse trabalhado ao longo do período por 200 horas/mês, a administração poderia adequar sua carga horária de aula complementar,
levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração Pública.

Subsidiariamente, afirma que não há como manter a condenação ao pagamento de diferenças salariais relacionadas ao período de tramitação do feito, por afronta a razoabilidade e proporcionalidade que norteiam as condenações da Fazenda Pública, onde sempre protege o erário.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar arguida, ou no mérito, reformar a sentença reconhecendo a inexistência de direito adquirido a jornada de 200 horas, por inocorrência de violação à irredutibilidade de vencimento, subsidiariamente, reforma no tocante ao pagamento de diferenças salariais em razão das 100 horas não trabalhadas pela apelada.

A apelada não apresentou contrarrazões (
id n° 1563819 – Pág. 17
).

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Recebi o recurso de apelação no seu duplo efeito. (
id nº 1628637 – Pág. 1)

Remetido os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar parecer nos autos. (
id nº 1674516 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor do novo Diploma Processual, passo a aplicar ao caso o Código de Processo Civil de 1973.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Preliminar – aplicação da teoria do fato consumado

Preliminarmente, o Apelante alega a aplicação da Teoria do Fato Consumado, reclamando o reconhecimento da carência da ação ou da ausência de interesse para extinguir o feito sem julgamento do mérito.

No que concerne a Teoria do Fato Consumado, ressalta-se que sua incidência se dá apenas em casos excepcionalíssimos, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012).

A limitação da possibilidade da Administração rever seus atos é admissível em hipóteses em que a adoção da teoria do fato consumado seja viável, e jamais em hipóteses nas quais isso venha a importar em perpetuação de ilegalidade, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade a que se submete a Administração Pública.

Destarte, sua
aplicação somente ocorre em hipóteses excepcionais, nas quais existam perigo de convalidação de

liminares indevidas, que não é o caso da situação criada pela Administração Municipal
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Narra a inicial que a autora foi nomeada para cargo de professora pela Municipalidade no ano de 1989, com carga horária de 200 horas, contudo, a partir de 2006 até fevereiro de 2007, teve reduzido em 50% o seu vencimento de hora aula complementar mesmo cumprindo a mesma jornada de trabalho.

Os comprovantes de pagamento dos impetrantes (
id nº 1563662 - Pág. 18/39
) demonstram que houve alteração na remuneração, consistente na redução e supressão da parcela “hora aula complementar”. Assim, no caso em apreço, verifico em verdade que, a questão posta trata-se de redução do vencimento de hora aula complementar e não de redução da carga horária base.

Nesse ponto, vale ressaltar que é assente o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico único em favor de servidor, porquanto as normas estatutárias não são revestidas de imutabilidade, uma vez que a administração pública pode introduzir alterações com vistas a melhoria dos serviços, concessões e extinção de vantagens. Ou seja, não há direito à imutabilidade do estatuto, até porque, se assim fosse, haveria um obstáculo à mutação legislativa.

A propósito, importa consignar que esse é o entendimento chancelado pela Jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STF), que nos autos do Ag. Reg. No Recurso Extraordinário
1.206.904, Minas
Gerais, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, assentou que aquele Sodalício
“após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimento
s”, cujo julgado foi promulgado com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos. 2. (...)

(RE 1206904 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

Na mesma esteira, são os julgados desta Corte em casoa análogos

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL
Nº
7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL
Nº
8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual
nº
7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual
nº
8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual
nº
8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fático-normativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais. 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado.

(2018.00865711-04, 186.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REDUÇÃO DAS HORAS SUPLEMENTARES. LEGALIDADE DA REDUÇÃO NOS TERMOS DA LEI
Nº
8.030/2014. AUSENTE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A REDUÇÃO DAS HORAS SUPLEMENTARES EM DESACORDO COM A LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

(2017.01562652-65, 173.762, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24)

Conforme infere-se,
o servidor público não tem direito adquirido a regime remuneratório, salvo se da alteração legal decorrer de redução de seus vencimentos, o que não é o caso em testilha, pois a carga horária fixa da autora não foi alterada e sim as horas que extrapolam a jornada norma de trabalho.
Cumpre ressaltar que o artigo 37, XV, da Constituição da República veda que haja a minoração do valor do vencimento, o que como já dito não ocorre na espécie, uma vez que os contracheques constantes nos autos não demonstram decesso da parcela base.

Da análise dos contracheques colacionados à exordial, verifica-se que embora tenha havido redução do valor nominal do vencimento, não houve alteração da parcela base, mas tão somente redução do vencimento de hora aula complementar que é decorrência lógica da redução das horas trabalhadas.

Logo, se as aulas complementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe, não há como impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas complementares, posto que a fixação da jornada de trabalho e por conseguinte, da carga horária dos servidores públicos está adstrita ao interesse púbico levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração Pública.

À vista disso, tenho que a supressão de horas aulas complementares não afronta a norma constitucional acerca da irredutibilidade de vencimento, primeiro porque conforme consignado acima não existe direito adquirido a regime jurídico, bem como, sabe-se que as horas aulas complementares são pagas de forma proporcional, ou seja, de acordo com o tempo de aula ministrada pelo professor.

Noutra ponta a parte autora alega que devidamente cumpriu a carga horária, ocorre que, não há como auferir se no período alegado a autora de fato cumpriu com a carga horária referente aos vencimentos de hora aula complementar a qual pleiteia o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de redução de vencimentos
, isso porque não consta nos autos documentos suficientes que comprovem tal alegação.

Acerca
da importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar
, o
qual tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste
sentido,
vejamos o art. 333 do CPC/73:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[2]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que a parte autora deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.
In casu,

os contracheques anexados não comportam comprovação do cumprimento da carga horária referente a hora aula complementar, apenas e tão somente fazem prova do salário base e do vencimento de hora aula complementar.

Conforme exposto, a apelada não deixou claro a veracidade de suas alegações ao ponto de afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação.

Reformada a sentença, deve-se inverter o ônus sucumbencial, ficando suspensa a cobrança, em função da gratuidade deferida à autora/apelada.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 13/04/2021